Tribunal: TJDFT
Processo: 0737986-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. AVÓ PATERNA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE ABANDONO DA MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando do bem-estar de menor, a antecipação da tutela recursal deve ser apreciada em consonância com os ditames protetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral (art. 1o) e sua absoluta prioridade dentro das dinâmicas familiares (art. 4o, caput).
2. No caso concreto, a decisão agravada se fundamentou em indícios de situação de abandono da menor, atestados pelo Conselho Tutelar, a justificar a guarda provisória da avó paterna.
3. Também foi considerado o risco de contato da menor com o genitor, razão de o juiz ter restringido as visitas à presença da avó.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.